Tribunal: TCU
Processo: 007.069/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Justiça e Segurança Pública, POR MEIO DO ACÓRDÃO 377/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 030.655/2022-6

Inteiro teor:
Acórdão 1992/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento de determinação contida no subitem 1.8.1 do Acórdão 277/2024-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 030.655/2022-6 ; Considerando que, na instrução do TC Processo 030.655/2022-6 , verificou-se, no contrato 44/2020, firmado com a Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (Cetefe) para a execução de serviços de higienização, indexação e gestão arquivística e documental do acervo de documentos do ministério, a ocorrência de irregularidade concernente à remuneração dos serviços por postos de trabalho, sem aferição objetiva dos resultados, prática vedada pelas disposições da alínea "d" do item 2.6 do Anexo V da IN/Seges 5/2017, conforme jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2619/2008-TCU-Plenário ; 1631/2011-Plenário; 992/2023-Plenário e 5157/2015-2a Câmara); Considerando que, em decorrência da referida irregularidade, o Tribunal, no subitem 1.8.1 do Acórdão 277/2024-TCU-Plenário , determinou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que, ainda havendo demanda pelo serviço, instaurasse procedimento administrativo com vistas à realização de licitação (ou dispensa de licitação, se for o caso), mantendo vigente o contrato 44/2020 somente até a conclusão do novo certame, mediante estabelecimento de cláusula resolutiva no termo aditivo a ser firmado; Considerando que está em andamento, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o processo 08005.000093/2024-10, com vistas à nova contratação de empresa especializada nos serviços de higienização, indexação e gestão arquivística, devido à existência de demandas remanescentes do serviço; Considerando a elaboração de aditamento ao contrato 44/2020, com cláusula resolutiva, nos autos 08084.000795/2018-12, de modo a sanar a irregularidade apontada na auditoria objeto da determinação, até a conclusão do processo licitatório em questão. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 1.8.1 do Acórdão 377/2024-TCU-Plenário , determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao TC Processo 030.655/2022-6 e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peças 10-11) ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 007.069/2024-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.